Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-90.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002064-90.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Comum com Pedido de Tutela Provisória, no. 1023532-21.2016.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar vindicada em que se objetivava a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON, no importe de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), referente ao processo no. 0112-033.497-8, originado de reclamação de consumidor por suposta cobrança indevida (cf. Id 440059 – autos originários).

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, que, no intuito de reverter os efeitos advindos da decisão administrativa proferida em seu desfavor que culminou na aplicação de multa em valor exorbitante, intentou ação anulatória para a suspensão da sua exigibilidade e a não inscrição de seu nome na dívida ativa, mediante o depósito do montante integral da dívida questionada.

Argumenta que o juízo
a quo
reputou por bem indeferir a medida liminar por entender ser fundamental a dilação probatória e a oitiva da parte contrária, bem como por não restar evidenciado os requisitos necessários à medida de urgência.

Informa que apresentou pedido de reconsideração, reforçando a necessidade da concessão da medida de urgência, inclusive consignando a oferta do depósito do valor total da multa, contudo referido pleito não fora analisado pelo togado singular.

Acrescenta que conforme se verifica no art. 151, II, do CTN é possível à suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária, como no caso dos autos, mediante depósito, todavia somente quando realizado de forma integral, o que restou devidamente comprovado, consoante faz prova o comprovante acostado às fls. 330/331 dos autos originários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido
– id. 457304-.

O Estado de Mato Grosso, ora agravado, manifestou em pela negativa do seguimento do presente recurso, tendo em vista a ocorrência da perda superveniente do objeto recursal, em razão da realização do depósito integral do débito questionado nos autos originários – id.
541067
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em
id. 746511.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

indeferiu a liminar vindicada em que se objetivava a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON, no importe de R$ 24.500,00

(vinte e quatro mil e quinhentos reais), referente ao processo no. 0112-033.497-8, originado de reclamação de consumidor por suposta cobrança indevida (cf. Id 440059 – autos originários).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 21/10/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face do ESTADO DE MATO GROSSO e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021